Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONACO (ID 77872194), por meio da qual requer esclarecimento acerca da incidência dos honorários advocatícios recursais fixados no acórdão proferido por esta Turma Cível. Da análise do conteúdo da petição, verifica-se que a parte aponta obscuridade no julgado quanto à especificação da verba honorária majorada e do respectivo responsável pelo pagamento, requerendo o devido esclarecimento. Embora o pedido formulado corresponda materialmente à hipótese de cabimento dos embargos de declaração, a petição não observou a forma processual adequada, deixando de indicar expressamente a natureza do recurso interposto. Assim, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONACO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a petição, adequando-a à forma de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Regularizada a petição, proceda a Secretaria à reautuação do feito como Embargos de Declaração e, em seguida, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator